Tribunal: TJDFT
Processo: 0717707-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – AMEAÇAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO – REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES DE DIVERSAS NATUREZAS – EXTREMA PERICULOSIDADE - EXCESSO DE PRAZO – PANDEMIA – ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA.
1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.
2) A periculosidade concreta, extraída a partir de uma escalada de violência no ambiente doméstica, aliada a uma folha de antecedentes com inúmeras reiterações delitivas, justifica a internação provisória, a ser preservada, pelo menos, até a realização do exame de insanidade mental.
3) Em razão das conseqüências advindas da pandemia pelo Covid-19, é justificável a extrapolação de prazos legais. Trata-se de um momento de absoluta excepcionalidade pelo qual passam o Brasil e o mundo, sendo impossível também ao Poder Judiciário restar imune aos efeitos da pandemia. Portanto, a arguição de excesso de prazo deve ser analisada conforme o contexto atual, não bastando a mera extrapolação de prazos sugeridos por atos normativos internos, editados em período anterior à pandemia.